Tribunal: STF
Processo: HC 265255
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM OUTROS CORRÉUS, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMO LÍDER DO GRUPO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NAQUELE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. FACULDADE PREVISTA NO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado, com outros corréus, por suposta prática dos crimes de “[...] corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, todos do Código Penal), por 2 (duas) vezes (eventos 1 e 2); lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/1998), por 522 (quinhentos e vinte e duas) vezes (eventos 1 e 2); [e] organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II e III, da Lei 12.850/2013), como líder do grupo”.



    2. Busca-se a anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao decidir a Questão de Ordem no Inquérito n. 1.636/DF, determinou, entre outras providências, o desmembramento da investigação, de modo que apenas as autoridades com foro por prerrogativa de função permanecessem sendo investigadas naquela Corte.



    II. Questão em discussão



    3. Examinam-se os argumentos veiculados pela defesa nesta impetração, a fim de verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente do desmembramento realizado nos autos do Inquérito n. 1.636/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir



    4. O julgamento conjunto de ações penais ou inquéritos, ainda que possuam conexão instrumental ou intersubjetiva, não é obrigatório, mas facultativo, conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Penal — CPP.



    5. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal — STF entende que, com fundamento no art. 80 do CPP, é possível a separação ou a cisão de processos quando presentes motivos relevantes que justifiquem a adoção dessa providência, como ocorre nos casos em que há pluralidade de réus ou assimetria de fases processuais. São diversos os precedentes do Tribunal Pleno STF nesse sentido.



    6. Havendo registro nos autos de que, embora exista “conexão entre os núcleos, as condutas imputadas aos réus sem prerrogativa de foro são distintas e individualizadas, permitindo o julgamento separado sem prejuízo para a colheita probatória ou para a defesa”, bem como de que “[a] manutenção de todos os acusados nesta Corte, diante do volume e complexidade do feito, comprometeria a celeridade processual e aumentaria o risco de prescrição”, o Relator, a seu juízo, poderá determinar o desmembramento do feito, sem que isso importe em cerceamento de defesa ou irregularidade processual.



    7. É reiterada a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “[a] existência de uma única organização criminosa, estruturada em núcleos de atuação no desiderato de praticar delitos, não importa, necessariamente, no processo e julgamento conjunto de todos os seus supostos integrantes, tendo em vista a faculdade prevista no art. 80 do Código de Processo Penal” (Pet 8.144 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.